Tribunal: CARF
Processo: 13971.002846/2003-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002846/2003-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.063 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
LEOPOLDO CRUZ DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
DESPESAS COM ADVOGADOS. CONDIÇÃO DE DEDUTIBILIDADE.
O valor gasto com advogados, assim como as demais despesas necessárias ao
recebimento dos rendimentos decorrentes de ação judicial, cujo ônus tiver sido
do contribuinte, só poderá ser deduzido do montante integral recebido para
efeitos de tributação mediante apresentação de prova contundente.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ISENÇÃO.
Os valores recebidos em decorrência de ação trabalhista são classificadas como
rendimentos do trabalho assalariado, não se sujeitando ao imposto de renda
apenas os rendimentos relacionados na legislação; quaisquer outros
rendimentos, não importando a denominação a eles dada, devem compor o
rendimento bruto para efeito de tributação.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO
DO STF. REPERCUSSÃO GERAL E SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS.
Conforme Tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF e
Tema Repetitivo 878 (STJ), não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com a
exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros
compensatórios.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002846/2003-08
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.063 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002846/2003-08

Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física referente ao ano-calendário 1998.
Peço vênia para transcrever o relatório proferido pela decisão recorrida:
Por meio do Auto de Infração de folhas 59/63, foi efetuado o lançamento do imposto no
valor de R$ 78.814,71 , acrescido da multa de oficio de 75% e de juros de mora, a título
de Imposto de Renda Pessoa Física, ano calendário 1998.
No quadro Descrição dos fatos e enquadramento legal, fl. 65, informa a fiscalização
que foi apurada as seguinte infração:
001 — Classificação indevida de rendimentos na Declaração de Ajuste Anual — R$
329.594,07. Valores recebidos em decorrência de ação trabalhista, na qual o
contribuinte deixou de oferecer a tributação este valor em decorrência de classificação
indevida na declaração de ajuste anual.
Os rendimentos decorrem da ação trabalhista 1.296/87, apensada a de n° 1.295/87 da
Justiça do Trabalho da 12 Região, movida pelo contribuinte e outros, contra o Estado de
Santa Catarina — DETRAN.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração fazendo nos seguintes
termos:
Foi apresentada impugnação ao lançamento, fls. 70/88 pela representante do espólio do
contribuinte, Íris Glória de Carvalho, CPF 900.414.109-04, a qual em síntese traz os
seguintes argumentos:
a) Alega que a matéria de imposto de renda foi inúmeras vezes analisadas pelas diversas
esferas jurisdicionais. Aduz que após o regular recolhimento do imposto devido,
efetuado pelos reclamantes, entre eles o ora impugnante, insurgiu-se o Estado de Santa
Catarina contra o recolhimento do IRPF efetuado em nome da União, fundamentando
seu pedido no art. 157 da Constituição Federal. Com relação a este fato, cita que após
inúmeros embates judiciais, restou transitada em julgado decisão emanada pelos juízes
da 10 Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 12' Região, no sentido de que
havendo recolhimento a menor, o valor deverá ser deduzido do saldo dos créditos dos
reclamantes.
b) Argumenta que, conforme a citada decisão, os reclamantes não agiram de má fé ,
uma vez que os valores foram calculados pela própria Procuradoria do Estado de Santa
Catarina, e informa que os Eméritos Julgadores decidiram que os recolhimentos dos
valores questionados foi efetuado de boa fé, inexistindo propósito ou caráter de ilicitude
quanto a este procedimento
c) Manifesta desta forma, que o auto de infração confronta decisão judicial transitada
em julgado, que determinou que qualquer valor devido a título de imposto de renda
pessoa física, que porventura não tenha sido recolhido pelo impugnante, deverá ser
deduzido do saldo remanescente e ainda não pago pelo governo do Estado de Santa
Catarina.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.063 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002846/2003-08

d) o impugnante alega que o advogado Hélio Egon Ziebarth (CPF 008.182.839-04), que
atuou na ação trabalhista, reteve valores a título de honorários na citada ação,
correspondente a 41,5% dos valores recebidos pelo espólio. Alega que ingressou com
ação de Prestação de Contas, que está tramitando na 3' Vara Cível da Comarca de
Blumenau e requer que seja suspenso o valor do imposto relativo a esta parcela até que
seja julgada a citada ação de prestação de contas.
e) Apresenta discordância com relação às verbas pagas na ação trabalhista, consideradas
como rendimentos tributáveis, conforme segue:
- alega que o imposto de renda relativo ao 13° já foi pago, mesmo porque é retido na
fonte.
- O DSR — Descanso Semanal jemunerado foi incluído na base de cálculo do IR, tendo
sido recolhido o imposto devido.
- A parcela paga a título de salário foi com base na Súmula 28 do TST e que portanto
corresponde a verba indenizada e não salários na expressão jurídica da palavra, de
forma que não tem incidência de imposto de renda.
- Férias simples e em dobro seriam oriundas de períodos aquisitivos não gozados pelos
reclamantes e que correspondem a verbas indenizadas e não rendimentos ou proventos.
Cita diversas decisões judiciais sobre a matéria.
O Alega que a multa aplicada é indevida, porque em momento algum deixou de
oferecer à tributação qualquer valor, uma vez que o tributo foi recolhido conforme
cálculo apresentado pela autoridade judicial.
g) Insurge-se quanto à aplicação da taxa SELIC, porque argumenta que nada deve aos
cofres públicos e também porque se trata de taxa de aplicação ilegal e inconstitucional.
h) Por fim, requer que sejam atendidos os pleitos já enunciados, e que seja permitido ao
impugnante provar o alegado através de todos os meios de prova em direito admitidos,
inclusive ouvida de testemunhas, perícias, diligencias, depoimento pessoal e juntada de
novos documentos.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 158/159):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 1998
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
Os rendimentos referentes a ações trabalhistas, recebidas por força de decisão judicial,
estão sujeitos à incidência do imposto de renda, devendo ser declarados como
tributáveis na declaração de ajuste anual, salvo se restar comprovado nos autos que os
rendimentos sejam de natureza não tributável ou exclusivo na fonte.
AÇÕES TRABALHISTAS. ISENÇÃO. As verbas recebidas em decorrência de ação
trabalhista são classificadas como rendimentos do trabalho assalariado, não se
sujeitando ao imposto de renda apenas os rendimentos relacionados no art. 6° da Lei n°
7.713, de 1988; quaisquer outros rendimentos, não importando a denominação a eles
dada, devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação.
DESPESAS COM ADVOGADOS. CONDIÇÃO DE DEDUTIBILIDADE — O valor
gasto com advogados, assim como as demais despesas necessárias ao recebimento dos
rendimentos decorrentes de ação judicial, cujo ônus tiver sido do contribuinte, só poderá
ser deduzido do montante integral recebido para efeitos de tributação mediante
apresentação de prova contundente.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.063 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002846/2003-08

Em consonância com a legislação de regência, a apuração de omissão de rendimentos
enseja a aplicação da multa de oficio de 75% (setenta e cinco por cento), lastreada na
ocorrência de falta de declaração por parte do contribuinte
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
Havendo previsão legal para a aplicação da taxa SELIC, não cabe à Autoridade
Julgadora exonerar a cobrança dos juros de mora legalmente estabelecida.
DO PROTESTO PELA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. Uma vez que o pedido
de produção de prova pericial deve ser formulado com observância dos requisitos legais
exigidos e, ainda, sendo prerrogativa da Autoridade Julgadora de 1a instância indeferir a
realização de diligências ou perícias, quando considerá-las prescindíveis ou
impraticáveis, é de se rejeitar o protesto pela produção de prova pericial formulado no
desfecho da peça impugnatória.
Lançamento procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário (fls. 179/204) em que alegou: (a) possibilidade de dedução de honorários advocatícios
pagos; (b) não incidência do Imposto sobre a Renda sobre verbas de natureza indenizatória; e (c)
não incidência de imposto de renda sobre juros pagos em função de ação trabalhista.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PAGOS`
Com relação a este ponto do recurso, não merece prosperar as alegações da
recorrente uma vez que não trouxe documentos e o competente recibo apresentado pelo(s)
advogado(s) que patrocinou a causa.
Isso restou evidenciado desde a lavratura do auto de infração, bem como na
decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir:
2) Do suposto pagamento e honorários advocatícios.
A impugnante alega que o advogado Hélio Egon Ziebarth (CPF 008.182.839-04), que
atuou na ação trabalhista, reteve valores a título de honorários na citada ação,
correspondente a 41,5% dos valores recebidos pelo espólio.
Este fato foi examinado quando da ação fiscal, tendo o auditor autuante se manifestado
no sentido de não acatar a dedução alegada, relativa ao suposto pagamento a título de
honorários. Informa o auditor que não foi apresentado qualquer elemento comprobatório
do alegado e que o próprio inventariante ratifica que o pagamento ocorreu sem a
expedição do correspondente recibo. Foram apenas apresentados extratos bancários, fl.
49/50, que indica um suposto saque, o qual seria atribuído a pagamento de honorários.
Com relação a este fato, uma vez comprovado por meio de documentos hábeis, o
contribuinte teria direito a diminuição do valor relativo a despesas com a ação judicial,
inclusive de advogados, conforme dispõe o art. 12 da Lei 7.713 de 22/12/1988:
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.063 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002846/2003-08

Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive
de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Vide:
Lei n° 8.134, de 1990, Lei n° 8.383, de 1991, Lei n° 8.848, de 1994, Lei n° 9.250,
de 1995)
Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que não consta do mesmo qualquer
comprovação documental dos fatos levantados pelo impugnante, que possam alterar o
entendimento já acatado pelo auditor fiscal quando do desenvolvimento da ação fiscal.
Com relação ao fato de que o assunto estaria em discussão na 3' Vara Cível da Comarca
de Blumenau, o próprio impugnante confirma que não consta até o momento decisão na
justiça. Com relação à tramitação da citada ação, conforme consulta procedida na
página da Internet da Justiça Estadual, anexada aos autos, fls 135/137, constatou-se que
a impugnante não logrou êxito na decisão de mérito, a qual foi julgada improcedente em
primeira instancia.
Cabe ainda observar que o impugnante informou em sua declaração de ajuste anual o
valor total recebido correspondente ao alvará judicial, na forma de rendimentos Isentos
e Não-Tributáveis e Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva. Vê-se, portanto, que
independente do fato de não ter oferecido os rendimentos à tributação, apresentou
informação a autoridade tributária que recebeu os valores, sem o suposto honorário
advocatício.
Verifica-se portanto a falta de elementos que possa alterar o procedimento
administrativo fiscal em curso.
Desta forma, em que pese os argumentos apresentados, não há como acatar o pleito de
que seja suspenso o valor do imposto relativo à parcela em discussão.
Portanto, não há o que prover.
NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA SOBRE VERBAS
DE NATUREZA INDENIZATÓRIA;
Também com relação a este ponto, a matéria muito bem tratada pela decisão
recorrida, com a qual concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir:
A impugnante apresenta discordância com relação às verbas pagas na ação trabalhista,
lançadas como rendimentos tributáveis. Entretanto, conforme análise dos fatos,
constata-se que não cabe razão ao contribuinte, conforme será demonstrado A
incidência do imposto está determinado no art. 43 do Código Tributário Nacional —
CTN, Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, o qual determina que o fato gerador é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza. Já o art. 30 da Lei n° 7.713, de 1988, por sua vez, esclarece o alcance da
norma citada nos seguintes termos:
"Art. 3° O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 90 a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados...."
É importante ressaltar que o § 4° do art. 3° desse mesmo diploma legal dispõe:
"A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o beneficio do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título."
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.063 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002846/2003-08

Portanto, a incidência do imposto de renda vincula-se à natureza do rendimento
independentemente da denominação ou classificação interpretada ou adotada pela fonte
pagadora. No caso de indenização, a legislação não prevê distinção se o rendimento
recebido decorre de retribuição monetária ou ressarcimento de perdas, o que se aplica
inclusive nos casos de reparações trabalhistas decorrentes de período posterior ao
contrato de trabalho, caso este comum nos processos trabalhistas.
Isto posto, cabe observar os casos em que a Lei contemplou com isenção. A citada Lei
n° 7.713, de 1988, estabeleceu expressamente, em seu art. 6°, os rendimentos
percebidos por pessoas físicas que estão isentos de imposto de renda, dentre os quais
destaca-se:
"Art. 6° Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
IV - as indenizações por acidentes de trabalho;
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato
de trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;"
Conforme se verifica, as indenizações isentas do imposto de renda são as seguintes:
a) As decorrentes de acidente de trabalho.
b) Aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, mais especificamente:
- art. 477, que trata do aviso prévio, não trabalhado, pago com base na maior
remuneração recebida pelo empregado na empresa.
- art 499, relativo à indenização proporcional ao tempo de serviço a empregado
despedido sem justa causa, que só tenha exercido cargo de confiança em mais de dez
anos.
- art. 9° da Lei n° 7.238, de 29 de outubro de 1984, referente à indenização equivalente
a um salário mensal, ao empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias
que antecede à data de sua correção salarial.
- legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei n°5.107, de 13 de setembro
de 1966, alterada pela Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990.
Portanto, quaisquer outros rendimentos, não elencados acima, mesmo remunerados a
título de indenizações, devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma
vez que, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve
ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos do art. 111
do CTN.
A tributação também se aplica aos juros e correção monetária, conforme dispõe o art.
40, inciso XVIII, do RIR/1994:
Art. 40. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XVIII - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante
recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos
depósitos, juros e correcão monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Leis n°7.713/88, art.
6°, V, e 8.036/90, art. 28 e parágrafo único)" (Grifos acrescidos)
No caso concreto, as verbas consideradas tributáveis pela fiscalização, conforme consta
do Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal, fl. 58, foram extraídos do
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.063 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002846/2003-08

processo trabalhista 1.295/87 e correspondem ao Descanso Semanal, a Férias Simples,
Férias em Dobro e Salário na ação, cujo valor somado, conforme quadro demonstrativo
fl. 58, é de R$ 329.594,07.
Quanto ao DSR — Descanso Semanal Remunerado, verifica-se claramente que esta é
uma rubrica tributável e não se enquadra nos casos de isenção.
Com relação aos argumentos de que a parcela paga a título de salário se enquadraria na
Súmula 28 do TST, que trata da indenização no caso de reintegração e que desta forma,
teriam características de verbas indenizatórias, mesmo se fosse o caso verifica-se que
esta verba não se enquadra, da mesma forma, nas hipóteses de isenção tributária
previstas na legislação citada.
Com relação a Férias simples e em dobro, alega que estas seriam oriundas de períodos
aquisitivos não gozados pelos reclamantes e que correspondem a verbas indenizadas e
não rendimentos ou proventos.
Esta afirmativa não corresponde à realidade, uma vez que as férias não foram sequer
tratadas como indenizadas pela decisão da justiça do trabalho. Não consta nos autos
comprovação de que foram férias não gozadas, ao contrário, constata-se que houve o
efetivo afastamento e o gozo das mesmas pelo contribuinte, conforme se pode verificar
da decisão acostada aos autos, fl. 19, a qual se transcreve:
"Quanto às férias em dobro e simples, não havendo provas de seu pagamento e, tendo
os Reclamantes declarado que quando se ausentavam deixavam substitutos, fazem jus
às mesmas, bem como a dois períodos de 130 salários e ao repouso remunerado"
Portanto, os valores lançados na autuação não estão dentre os rendimentos especificados
no artigo 6° da Lei n° 7.713, de 1988, como isentos de tributação, sujeitando-se à
incidência do imposto de renda, passando a compor o rendimento bruto, conforme
dispõe o artigo 3° do mesmo mandamento legal
Logo, não prosperam tais alegações.
NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS PAGOS
EM FUNÇÃO DE AÇÃO TRABALHISTA.
O Supremo Tribunal Federal (STF) em julgamento do Recurso Extraordinário n°
855091/RS, com repercussão geral - Tema 808 , definiu que os juros de mora incidentes em
verbas salariais e previdenciárias pagas em atraso têm caráter indenizatório e não acréscimo
patrimonial, não compondo a base de cálculo do imposto de renda, conforme ementa e acórdão
abaixo transcritos:
EMENTA
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo
patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se
perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial,
podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesa ou
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.063 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002846/2003-08

mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
5. Recurso extraordinário não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão virtual do Plenário de 5 a 12/3/21, na conformidade da ata do
julgamento e nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, por maioria,
apreciando o Tema no 808 da Repercussão Geral, em negar provimento ao recurso
extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a parte do
parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do imposto de
renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das remunerações
previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou funções), concluindo
que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal de 1988 não permite que ele incida sobre verbas que não
acresçam o patrimônio do credor. Ademais, acordam os Ministro em conferir ao § 1o do
art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN, interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a se excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Vencido o Ministro
Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função".
Ato seguinte, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer SEI n°
10167/2021/ME, que peço vênia para transcrever alguns trechos dele:
Documento Público. Ausência de sigilo.
Tese em repercussão geral – Tema 808 – RE no 855.091/RS. Incidência de imposto de
renda sobre os juros moratórios devidos sobre o recebimento em atraso de remuneração
pelo exercício de emprego, cargo ou função.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Arts. 19, VI, “a”, e 19-A, I, da Lei no 10.522/2002; art. 2o, V, da Portaria PGFN no
502/2014.
Parecer para efeitos do art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2014.
Pendência da publicação de acórdão que julgou os Embargos de Declaração.
Processo SEI no 10951.102873/2021-01
(...)
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.063 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002846/2003-08

24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
(...)
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:

1.22 i) Juros de mora
Abrangência: Tema com dispensa de contestar e recorrer, conforme entendimento do
STF, proferido no RE 855.091 em repercussão geral (Tema 808)
Resumo: O STF fixou a tese de que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função”.
Referência: Parecer XXXXX
Data de início da vigência da dispensa: XXXX.
28.
Ademais,
para
fins
de
cumprimento
da
decisão, destaca-se
que
os
procedimentos administrativos suspensos em razão do despacho de 10/09/2018 do Min.
Relator, devem seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo
STF, em analogia do que preconiza o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.
(...)
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o,
do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g)os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
30. Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
31. Ademais, propõe-se que sejam realizadas as alterações do quadro explicativo acima
na árvore de matérias do SAJ, bem como na lista de dispensa de contestar e recorrer
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.063 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002846/2003-08

(Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016) da internet da PGFN, com a
substituição das orientações do item 1.22 i) pelo quadro explicativo acima.
32. Por derradeiro, recomenda-se ampla divulgação do presente Parecer no âmbito desta
Procuradoria-Geral.
33. É a manifestação.
Logo, o Parecer SEI No 10167/2021/ME deixa claro que a Procuradoria da Fazenda
Nacional, responsável pela administração cobrança do tributo deixará de recorrer quanto a esta
matéria, de modo que deve ser acolhida a pretensão do contribuinte, neste ponto.
Merece destaque o fato de que o recorrente recebeu verbas decorrentes de
aposentadoria, cuja tese, também se aplica ao caso com base no julgamento do Tema 808 do
STF, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 878, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos, assim se manifestou:
RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/1973.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 2. RECURSO REPETITIVO. ART. 1.036, DO CPC/2015.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC/1973.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA - IRPF. ANÁLISE DA INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA.
ADAPTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO QUE JULGADO PELO STF NO
RE N. 855.091 - RS (TEMA N. 808 - RG). PRESERVAÇÃO DE PARTE DAS TESES
JULGADAS NO RESP. N. 1.089.720 - RS E NO RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA RESP. N. 1.227.133 – RS. PRESERVAÇÃO DA TOTALIDADE
DA TESE JULGADA NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
RESP. N. 1.138.695 - SC. INTEGRIDADE, ESTABILIDADE E COERÊNCIA DA
JURISPRUDÊNCIA. ART. 926, DO CPC/2015. CASO CONCRETO DE JUROS DE
MORA DECORRENTES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PAGOS EM
ATRASO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
1. Não merece conhecimento o recurso especial que aponta violação ao art. 535, do
CPC, sem, na própria peça, individualizar o erro, a obscuridade, a contradição ou a
omissão ocorridas no acórdão proferido pela Corte de Origem, bem como sua relevância
para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula n. 284/STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.091/RS (Tribunal Pleno,
Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15.03.2021), apreciando o Tema n. 808 da
Repercussão Geral, em caso concreto onde em discussão juros moratórios acrescidos a
verbas remuneratórias reconhecidas em reclamatória trabalhista, considerou não
recepcionada pela Constituição Federal de 1988 a parte do parágrafo único do art. 16, da
Lei n. 4.506/64 que determina a incidência do imposto de renda sobre juros de mora
decorrentes de atraso no pagamento das remunerações previstas no artigo, ou seja,
rendimentos do trabalho assalariado (remunerações advindas de exercício de empregos,
cargos ou funções). Fixou-se então a seguinte tese: Tema n. 808 da Repercussão Geral:
“Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
3. O dever de manter a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça íntegra, estável
e coerente (art. 926, do CPC/2015) impõe realizar a compatibilização da jurisprudência
desta Casa formada em repetitivos e precedentes da Primeira Seção ao que decidido no
Tema n. 808 pela Corte Constitucional. Dessa análise, após as derrogações perpetradas
pelo julgado do STF na jurisprudência deste STJ, exsurgem as seguintes teses, no que
concerne ao objeto deste repetitivo:
3.1.) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que
permite a incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.o 1.227.133 -
RS, REsp. n. 1.089.720 - RS e REsp. n.o 1.138.695 - SC;
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.063 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002846/2003-08

3.2.) Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas
alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de
Renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos
emergentes - Precedente: RE n. 855.091 - RS;
3.3.) Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de
mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do
IR - Precedente: REsp. n. 1.089.720 - RS.
4. Registre-se que a 1a (3.1.) tese é mera reafirmação de repetitivos anteriores, a 2a (3.2.)
tese é decorrente daquela julgada pelo Supremo Tribunal Federal e a 3a (3.3.) tese é a
elevação a repetitivo de tese já adotada pela Primeira Seção. Já o que seria a 4a tese
(3.4.) foi suprimida por versar sobre tema estranho a este repetitivo (imposto de renda
devido por pessoas jurídicas), além do que também está firmada em outro repetitivo, o
REsp. n.o 1.138.695 - SC (Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado
em 22.05.2013).
5. No caso concreto, as verbas em discussão (juros de mora) decorrem do pagamento a
pessoa física de verbas previdenciárias sabidamente remuneratórias e que possuem
natureza alimentar (pensão por morte concedida pelo INSS, art. 16, inciso, XI, da Lei n.
4.506/64), enquadrando-se na situação descrita no RE n. 855.091 - RS (Tema n. 808),
julgado pelo Supremo Tribunal Federal (a segunda tese apresentada acima). Desta
forma, não há que se falar na incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em
questão.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp n. 1.470.443/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 25/8/2021, DJe de 15/10/2021.)
Tanto o STF, quanto o STJ definiram que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
A decisão dos embargos opostos transitou em julgado em 9/10/2021.
Deste modo, o entendimento fixado pelo STF no sentido de que “não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função” deve ser aqui reproduzido por força do artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 junho de 2015,
abaixo reproduzido:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Consta à fl. 32

Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.063 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002846/2003-08

Portanto, merece ser provido o recurso para excluir os juros da tributação.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe parcial provimento
para determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da base de cálculo da exigência,
do montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba
decorrente do exercício de cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 420
DF CARF MF
Original